Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO (ART. 50, I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, DA LEI 6.766/79). CRIMES AMBIENTAIS (ARTIGOS 48 E 63 DA LEI 9.605/98). ALTERAR O ASPECTO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LEI. SUPRESSÃO DE VEREDA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. IMPEDIR A REGENERAÇÃO NATURAL. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURAÇÃO. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSOS DE APARECIDA E CLAUDENOR NÃO PROVIDOS. RECURSO DE ANTÔNIO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar três réus pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano previsto no art. 50, I, c/c parágrafo único, I e II, da Lei no 6.766/79, e dois réus pela prática dos crimes ambientais previstos nos artigos 48 e 63, ambos da Lei no 9.605/98.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação dos réus; e, (ii) a pena pode ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos três réus pela prática do crime de parcelamento irregular do solo urbano previsto no art. 50, I, c/c parágrafo único, I e II, da Lei no 6.766/79, e de dois réus pela prática dos crimes ambientais previstos nos artigos 48 e 63, ambos da Lei no 9.605/98, mantém-se a condenação.
4. Se o réu, agindo com vontade livre e consciente, desprovido de título legítimo de propriedade, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em desacordo com as disposições da Lei no 6.766/79, efetuou parcelamento de solo para fins urbanos, bem como alterou o aspecto de local especialmente protegido por lei em razão de seu valor ecológico, promovendo a supressão de vereda e de sua respectiva Área de Preservação Permanente – APP, e impediu a regeneração natural da vegetação na área invadida, resta configurado o crime imputado.
5. Verificado que o réu agiu com dolo e tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, não podendo alegar o desconhecimento da lei, mormente por causar danos ao meio ambiente em área invadida, não há falar em absolvição.
6. Não justificado na sentença o critério de aumento na segunda fase da dosimetria e sendo o utilizado dissonante da orientação jurisprudencial, deve haver readequação da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de Aparecida e Claudenor não providos. Recurso de Antônio parcialmente provido.